Tribunal: TJBA
Processo: 0500777-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500777-85.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KLEBER ROCHA CAVALCANTE Advogado(s): MURILO GOMES MATTOS APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de R$88.701,09, com atualização monetária e encargos legais, além de custas e honorários. O Apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e impugna a liquidez e exigibilidade do débito cobrado, em razão de suposta abusividade dos encargos e ausência de clareza na composição da dívida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil, considerada imprescindível à elucidação da controvérsia;(ii) saber se é exigível o débito apontado, à luz da alegada abusividade dos encargos e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de documentos claros e compreensíveis. III. Razões de decidir 3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. 4. A preliminar de ausência de impugnação específica, arguida pelo Apelado, não prospera, uma vez que o Apelante enfrentou diretamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade. 5. A controvérsia gravita em torno da ausência de produção de prova pericial, requerida para aferição da liquidez e legalidade dos encargos. 6. A análise dos documentos revela complexidade nos demonstrativos de débito apresentados, cujos critérios de cálculo não são expostos de forma clara, dificultando a verificação da correção da cobrança. 7. Em tais hipóteses, a jurisprudência admite a realização de perícia contábil, sobretudo quando há impugnação plausível à legalidade e exatidão dos valores. 8. O indeferimento da prova requerida, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução. 9. Prejudicada a análise do mérito, diante do acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial contábil, quando os documentos apresentados para instrução da ação monitória não evidenciam, de forma clara e compreensível, a origem, evolução e composição do débito. 2. A anulação da sentença, em tais casos, é medida necessária para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução do feito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.350956-1/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câm. Cív., j. 07.03.2024, pub. 13.03.2024. STJ, REsp 324.135/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500777-85.2015.8.05.0001, sendo Apelante Kleber Rocha Cavalcante e Apelado Kirton Bank S/A - Banco Multiplo, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora